Tribunal: STF
Processo: AI 219697
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-22
Data de publicação: 2001-11-22

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento e Agravo regimental
desprovidos. 2. Embargos de declaração inexistentes, porque
apresentados por advogado sem procuração nos autos. 3. Agravo
regimental desprovido. Inaplicabilidade do art. 13, do Código de
Processo Civil. 4. Embargos de Divergência inadmitidos, por serem
incabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.